Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE CREDORES. OBSERVÂNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e condenou os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.
2. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.
3. In casu, não restou demonstrado que a oposição de embargos de declaração teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé.
4. No caso em exame, o decisum determinou que o pagamento fosse efetuado em observância à ordem de preferência definida nos autos. A expedição de alvará de levantamento em favor dos agravantes está condicionada, portanto, à quitação dos créditos preferenciais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.